Tribunal: TJDFT
Processo: 0003821-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas, sendo defeso ao Julgador equipara-las, diante do quadro legislativo atual.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.